Tribunal: TJES
Processo: 0037779-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0037779-88.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARINA PORTO ROSA
APELADO: LUCIENE BARCELOS ROSA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037779-88.2018.8.08.0024

APELANTE:
MARINA PORTO ROSA

APELADA:
LUCIENE BARCELOS ROSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 298-305) por meio da qual o MM Juiz julgou extinta a presente Ação de Reintegração de Posse em razão da inadequação da via eleita.

A Apelante, em nome próprio, ajuizou a presente ação alegando que junto com seu marido, Sr. Ideal Rosa, adquiriu o lote descrito nos autos e construiu o primeiro pavimento do imóvel para moradia do casal. Afirmou que anos depois o seu marido construiu o segundo pavimento e permitiu que seu filho, então casado com a Apelada, nele residisse.

Aduziu que após a morte do Sr. Ideal Rosa a Apelada expulsou o filho do casal do segundo pavimento do imóvel e se recusa a dele se retirar.

O MM Juiz prolatou sentença reconhecendo a inadequação da via eleita, com os seguintes fundamentos:

Da análise dos autos, tenho que a parte autora nunca teve a posse sob o referido imóvel, tendo em vista que ela e seu falecido esposo cederam a Laje de seu imóvel para que seu filho e sua esposa ali construíssem sua moradia.

Ademais, a demandada reside no imóvel desde a sua construção, há aproximadamente 28 (vinte e oito) anos, não tendo que se falar em esbulho praticado pela demandada, eis que a posse desta foi feita de boa-fé.

Vale ressaltar que na própria petição inicial, a autora relata que as partes cederam o pavimento superior (Laje) do imóvel para moradia de seu filho e sua esposa, ora demandada. Assim sendo, sempre foi de boa fé a posse da demandada, com o consentimento dos proprietários do imóvel originário.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Apelante procura demonstrar que a posse indireta exercida por seu falecido esposo legitimaria a propositura da ação.

Da proteção possessória

Sabe-se que as demandas possessórias objetivam a proteção da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

Caio Mário da Silva Pereira ressalta que:

Ao possuidor ameaçado, molestado ou esbulhado, assegura a lei meios defensivos com que repelir a agressão. São as ações possessórias, que variam na conformidade da moléstia (...). A existência destas ações, com caráter próprio e rito especial, que de modo geral todos os sistemas adotam,
inspira-se no objetivo de resolver rapidamente a questão originada do rompimento antijurídico da relação estabelecida pelo poder sobre a coisa, sem necessidade de debater a fundo a relação jurídica dominial.
O fundamento mesmo de se instituir procedimento especial para a
tutela da posse
assenta não tanto na celeridade do rito, mas principalmente em que tais ações se inauguram com uma primeira fase tipicamente cautelar (...). (Instituições de Direito Civil - Direitos Reais, vol. IV, 18ª ed., Forense: Rio de Janeiro, 2003, p. 63 e 68/69).

Nas ações de reintegração e manutenção da posse, o Código de Processo Civil atribuiu ao Autor o seguinte ônus probatório:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em análise, a Apelante, em nome próprio, ajuizou a presente ação e alega que a posse indireta exercida por seu falecido esposo permitiria a utilização da ação possessória.

A certidão de óbito juntada aos autos (fl. 21) comprova que o marido da Apelante faleceu e deixou 8 filhos e bens a inventariar.

A Apelante, em nome próprio, reafirmo, ajuizou a presente ação objetivando a proteção de bem pertencente ao espólio, alegando que a Apelada se recusa a desocupar o imóvel.

O MM Juiz entendeu que a ausência de posse acarreta a falta de interesse de agir e a Apelante não conseguiu demonstrar que exerceu a posse sobre o imóvel, já que eventual posse indireta exercida por seu marido não lhe autoriza a pleitear a posse do imóvel para si.

A procedência do pedido de reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior, do esbulho e da data em que ocorrido, nos termos do já citado artigo 561, do Código de Processo Civil.

É possível que o espólio ajuíze ação possessória, posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da
saisine
, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros.

O artigo 1.784, do Código Civil estabelece que:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.

A doutrina adverte que:

Consiste o
droit de saisine
no reconhecimento, ainda que por ficção jurídica, da transmissão imediata e automática do domínio e posse da herança aos herdeiros legítimos e testamentários, no instante da abertura da sucessão.

[...]

Aberta a sucessão, o
droit de saisine
evita que se possa dar ao acervo hereditário a natureza de
res derelicta
(coisa abandonada) ou de
res nullius
(coisa de ninguém)

[...]

Tal substituição se dá, como visto, de forma imediata e desde o momento da abertura da sucessão, independentemente da prática de qualquer ato ou manifestação de vontade do herdeiro, que pode, inclusive, desconhecer o fato (GAGLIANO, Pablo Stolze. Manual de direito civil; volume único / Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho. – São Paulo : Saraiva, 2017)

Desse modo, o domínio e a posse se transmitem aos herdeiros com a morte do possuidor, por força da
saisine
, razão pela qual os herdeiros ou o inventariante podem se valer da proteção possessória, desde que comprovem que o
de cujus
efetivamente exercia a posse que se busca reaver.

No caso em análise, a Apelada objetiva a proteção possessória para si, o que não se mostra possível.

Da multa por litigância de má-fé

A sentença, de forma genérica, condenou a Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos seguintes termos:

Condeno ainda a reconvinda ao pagamento da multa de 8% (oito por cento) do valor da causa, referente a litigância de má-fé, com base no art. 80, incisos II e III.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

[...]

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

A má-fé não se presume, devendo ser provada através do cotejo entre a lei e os elementos objetivos do processo, exigindo pronunciamento fundamentado acerca dos motivos de sua aplicação, o que inexiste no presente caso.

O fato de a parte ajuizar a ação e expor as razões pelas quais entende que a pretensão deduzida seria procedente, embora não seja apto a justificar a concessão da proteção possessória, não é suficiente para fundamentar uma condenação por litigância de má-fé.

De fato, “
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
"
o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019)”
(AgInt no AREsp n. 2.115.563/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022.)

Na hipótese, não se vislumbra a demonstração de má-fé da Apelante motivo pelo qual a condenação ao pagamento de multa deve ser excluída.

Da gratuidade judiciária concedida à Apelada

A Apelante afirma que a Apelada não tem direito à concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, pois recebe uma pensão deixada por seu falecido marido.

Em réplica à contestação a Apelante impugnou a concessão da gratuidade judiciária à Apelada afirmando que esta recebia uma pensão deixada por seu marido, que era 2º Sargento da Polícia Militar, no valor de R$ 3.183,14.

A Constituição da República garante a gratuidade aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5º, inc. LXXIV), garantia que também consta no artigo 98, do Código de Processo Civil.

Conforme ressalta a doutrina, para a concessão da gratuidade judiciária:

Não se exige miserabilidade, nem estado de necessidade, nem tampouco se fala em renda familiar ou faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele que é proprietário de bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus bens, liquidando-os para angariar fundos e custear o processo
(in
Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenadores: Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Júnior, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2. ed. rev. e atual.,- São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pág. 380)
.

No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não se vislumbra a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais.

O simples fato de a Apelada receber uma pensão, especialmente considerando o valor do benefício recebido, não é suficiente para demonstrar capacidade de custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Ressalto que “
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 048189002016).

DO EXPOSTO
, dou parcial provimento ao recurso, apenas para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037779-88.2018.8.08.0024

APELANTE:
MARINA PORTO ROSA

APELADA:
LUCIENE BARCELOS ROSA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUTORA QUE NÃO COMPROVA O EXERCÍCIO DE POSSE. FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO DESCONSTITUÍDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA MANTIDA. EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA À APELADA. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - O MM Juiz entendeu que a ausência de posse acarreta a falta de interesse de agir e a Apelante não conseguiu demonstrar que exerceu a posse sobre o imóvel, já que eventual posse indireta exercida por seu marido não lhe autoriza a pleitear a posse do imóvel para si. 2 - A má-fé não se presume, devendo ser provada através do cotejo entre a lei e os elementos objetivos do processo, exigindo pronunciamento fundamentado acerca dos motivos de sua aplicação, o que inexiste no presente caso. 3 - No caso em questão, analisando as informações constantes nos autos, não se vislumbra a presença de elementos que demonstrem capacidade de custeio das despesas processuais. 4 – Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.